Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. Nos casos em que os serviços foram prestados à Administração Pública fora dos valores previstos contratualmente, porém realizados de boa-fé, o pagamento é devido a título de ressarcimento, a fim de não causar enriquecimento sem causa da contratante.
2. Para fins de correção monetária, o INPC previsto no contrato incide até o ajuizamento da ação, quando se passa a aplicar o IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).
3. Recurso parcialmente provido